Tribunal: TJES
Processo: 5003545-49.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-10-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003545-49.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DO CARMO BAZANI
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5003545-49.2020.8.08.0048

ORIGEM: JUÍZO DE SERRA – 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: MARIA DO CARMO BAZZANI NUNES

RECORRIDO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Gratuidade concedida à parte Recorrente, conforme art. 98 do CPC. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. EDP. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. SEGURANÇA DA UNIDADE. NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDOR. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Trata-se de lide em que a parte Autora indica suspensão do fornecimento de energia por parte da Requerida, em razão de suposto débito referente ao mês de setembro, no valor de R$ 1.774,19 (mil, setecentos e setenta e quatro reais e dezenove centavos), após ter solicitado inspeção em seu medidor. 2. A r. Sentença proferida na origem julgou improcedente o pedido inicial. 3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotadas suas razões de decidir (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral). Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à ausência de caracterização de ato ilícito da parte Requerida. 4. Em que pese as alegações autorais, é possível visualizar que a concessionária constatou irregularidades na instalação de energia da Autora, ocasião em que determinou a substituição do disjuntor, sob pena de corte de energia. 5. No caso, entendeu-se como devida tal suspensão, vez que baseada na segurança da unidade consumidora. 6. Por fim, a parte realizou a devida substituição, bem como que a Requerida religou a energia no local. 7. Contudo, torna-se complexa a análise das médias coletadas durante os anos, tendo em que vista que o imóvel é uma serralheria e necessita de carga de energia muito maior do que uma residência. 8. Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem. 9. Condenação da parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$ 500,00, com correção monetária incidente a partir de hoje e com juros contados do trânsito em julgado do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16,
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

/gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.